Tribunal: TJMT
Processo: 1029427-44.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1029427-44.2020.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: KAREM CRISTINA SANTOS NAVES.
Recorrida: IUNI EDUCACIONAL S.A.
Data do Julgamento: 06/04/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CURSO DE GRADUAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, a autora não junta nenhuma prova nos autos que a demora na entrega do diploma tenha impedido sua colocação no mercado de trabalho, promoção ou incremento de vencimentos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029427-44.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[KAREM CRISTINA SANTOS NAVES - CPF: 070.934.366-33 (RECORRENTE), JUCIMARA ISRAEL DA SILVA - CPF: 696.360.101-10 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CURSO DE GRADUAÇÃO - ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe à autora o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, inciso I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu
, a autora não junta nenhuma prova nos autos que a demora na entrega do diploma tenha impedido sua colocação no mercado de trabalho, promoção ou incremento de vencimentos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021